Tribunal: CARF
Processo: 10675.901491/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LÍTIGIO.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário cuja Manifestação de Inconformidade anterior não foi conhecida por ser intempestiva. A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da Manifestação de Inconformidade. É intempestiva a Manifestação de Inconformidade interposta após o decurso do prazo de trinta dias da ciência do Despacho Decisório (artigo 15 do Decreto 70.235/72).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.901491/2013-51
ACÓRDÃO
1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LÍTIGIO.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário
cuja Manifestação de Inconformidade anterior não foi conhecida por ser
intempestiva. A tempestividade é pressuposto intransponível para o
conhecimento da Manifestação de Inconformidade. É intempestiva a
Manifestação de Inconformidade interposta após o decurso do prazo de
trinta dias da ciência do Despacho Decisório (artigo 15 do Decreto
70.235/721).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações relacionadas ao mérito
do processo, e, em relação à parcela conhecida, em negar provimento ao recurso, ratificando o
não conhecimento da Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos, por ser
intempestiva, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
2

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 31181.91743.070113.1.6.02-5800 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011 a
31.12.2011), no valor de R$ 2.378.842,23 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos
e quarenta e dois reais e vinte e três centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 22/26), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, ao fundamento de que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”, de forma
que não restaram homologadas as compensações nos seguintes
PER/DCOMP ́s
07544.43988.231116.1.3.02-0905
e
14870.47561.190916.1.3.02-7285.
E,
quanto
aos
PER/DCOMP ́s 25955.90376.240816.1.2.02-7255 e 31181.91743.070113.1.6.02-5800 entendeu-se
que “não há valor a ser restituído/ressarcido”. Confira-se:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
3

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 25/35), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
constatou que o valor do IRRF é de R$ 2.166.491,82, maior que o valor do
primeiro pedido de restituição, que foi R$ 1.281.948,82, “pois não tinham sido
consideradas todas as fontes pagadoras, conforme informações validadas
dentro do portal (E-cac) da Receita Federal”, e que demonstrou no PER
25955.90376.240816.1.2.02-7255, que o valor global de 2011 e o saldo
restante que tem direito à restituição é de R$1.306.836,76 (valor atualizado);
(ii)
a DRF em Uberlândia indeferiu o PER pleiteado de R$1.306.836,76 (valor
original de R$ 884.543,00). Alega que ainda restava saldo remanescente,
conforme informações validadas dentro do portal (E-cac), no valor de: R$
884.543,00 (R$1.306.836,76 em valores atualizados), utilizados nas DCOMP’s
19706.54758.240816.1.3.02-0259,
07544.43988.231116.1.3.02-0905
e
14870.47561.190916.1.3.02-7285;
(iii) obedeceu ao prazo de 5 anos para realizar os pedidos de restituição (PER) e as
declarações de compensação (DCOMP) e, se houve a homologação do
PER/DCOMP
31181.91743.070113.1.6.025800,
e
ainda
existe
valor
remanescente, não há razão para o indeferimento dos atuais pedidos de
restituição/compensação.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 23 de fevereiro de 2021, a
30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-010.108 (e-fls. 40/44), entendeu por bem não conhecê-la, ao fundamento de que:
(i)
a Manifestação de Inconformidade apresentada é intempestiva, conforme
relatado pela DRF de origem (fl. 37), mas apresenta preliminar de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
4
tempestividade, motivo pelo qual foi encaminhada a esta DRJ para
julgamento;
(ii)
como se verifica do AR Digital – Aviso de Recebimento da Empresa de
Correios (fl. 21), o envelope contendo o Despacho Decisório teria sido
recebido em 21/02/2017 pelo Sr. Alex Junio Tavares da Silva, fato este
corroborado pelo histórico de postagem do objeto emitido no Sítio Eletrônico
dos Correios (fl. 36);
(iii) com a ciência do Despacho Decisório operada em 21.02.2017 (terça-feira),
iniciou-se a contagem no dia seguinte, 22.02.2017 (quarta-feira), e o prazo
para apresentação de contestação terminou em 23.03.2017, tornando
intempestiva qualquer apresentação após tal data;
(iv) tendo o Contribuinte apresentado contestação em 24.03.2017, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fls. 23/24), tem-se tal
Manifestação de Inconformidade por intempestiva, que não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento e não suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMENTA:
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
6.

Em 18.03.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 108-010.108, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 47) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 51/58), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a título de preliminar que, enquanto perdurar a discussão atinente à
tempestividade da Manifestação ofertada há a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nos termos do §2o do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011;
(ii)
quanto à tempestividade, aduz que apresentou sua defesa face ao Despacho
Decisório em 23 de abril de 2017 às 12h19min, portanto, dentro do prazo de
30 (trinta) dias determinado pela legislação;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
5
(iii) alega que que toda juntada na Receita Federal no sistema e-CAC fica no status
“em análise” até que seja remetida para tratamento pela Administração
Tributária. No caso dos autos, foi anexada mensagem de erro informando que
havia arquivos “encapsulados”, situação essa não suportada pelo sistema;
(iv) e, logo que foi intimada de referida comunicação – no dia 24 de março de
2017 – realizou os ajustes necessários para que o arquivo fosse
disponibilizado para a Administração Tributária, de modo que a correção –
por uma suposta falha no tipo de arquivo – foi realizada de maneira imediata;
(v)
não se mostra razoável que a defesa aviada pela Contribuinte não seja
conhecida ou apreciada pela Administração Tributária em situação corrigida
em prazo razoável. Com efeito, uma vez que a Administração tributária
submeteu os arquivos para análise [unilateral] e identificando problemas
sistêmicos com o condão de obstar a juntada do arquivo, deveria – em
atenção ao princípio da colaboração – disponibilizar prazo razoável para
regularização ou mesmo prorrogar o termo final para que os ajustes fossem
realizados;
(vi) em caso análogo nos autos do processo n° 10865.721641/2013-163, julgado
pela 4a Câmara/1a Turma Ordinária, foi proferido julgamento no qual os
julgadores entenderam que o prazo do contribuinte deveria ser prorrogado
para o primeiro dia útil subsequente em caso de instabilidade de sistema;
(vii) em que pese o caso narrado não se tratar de erro ou instabilidade do sistema,
é clara a possibilidade de subsunção do julgado ao caso concreto posto que
por uma questão sistêmica o contribuinte se viu prejudicado na juntada de
sua documentação e tão logo intimado a respeito da falha operacional,
realizou o ajuste no primeiro dia útil subsequente;
(viii) em privilégio à segurança jurídica e confiança nas relações em sociedade,
deve ser reconhecido como tempestivo o protocolo realizado no dia 24 de
março de 2017 posto que realizado no primeiro dia útil subsequente à
notificação que o informou do erro no protocolo realizado no dia anterior;
(ix) quanto ao mérito, aduz que inicialmente apurou saldo negativo de IRPJ no
importe de R$ 2.378.842,23 cujo crédito de retenção (IRRF) correspondente e
informado seria de R$ 1.281.948,82. Referido crédito foi pleiteado por meio
do PER n° 31181.91743.070113.1.6.02-5800 e, após realizar um trabalho de
auditoria foi identificado um saldo adicional retenção no importe de R$
884.543,00 referente às fontes pagadores não consideradas inicialmente;
(x)
foi transmitido PER 25955.90376.240816.1.2.02-255, com o valor do saldo
remanescente de R$ 884.543,00 devidamente atualizado até a quantia de R$
1.306.836,76;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
6
(xi) junta sua DIPJ e DIRF relativa ao ano-calendário fiscalizado que indica, de
forma expressa, todas as retenções sofridas durante o exercício financeiro, de
forma que seu crédito está amplamente comprovado.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 73), sendo que, em sessão realizada em 18 de janeiro de 2024, a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.508 (e-fls. 76/86) e,
na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para
que a Autoridade fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes providências:
“Por conseguinte, faz-se necessário verificar se, de fato, houve alguma falha
ou indisponibilidade no sistema ou se a própria Recorrente deu causa à juntada
da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 25/29) após o prazo legal.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
a fim de que a Unidade Fiscal de Origem providencie a juntada aos autos da data e
horário do primeiro protocolo da petição de Manifestação de Inconformidade,
bem como a data e horário em que o aviso de “inconsistência(s) na recepção do(s)
documento(s)” foi disponibilizado à Recorrente, ou seja, se de forma imediata ao
protocolo da petição ou se apenas posteriormente”.
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem - CONTPER-EQCRE-
DEVAT06-VR EQCRE-DEVAT06-VR VR 06RF DEVAT -, a qual procedeu ao quanto determinado na
referida Resolução, bem como elaborou a resposta no bojo da Informação Fiscal no 13/2024-
RFB/DEVAT/EQCRE (e-fl. 100), em que dispôs o seguinte:
“1. Em resposta à Resolução n°1002-000.508 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, expedida pelo CARF às fls.76 a 86 dos autos, informamos que de
acordo com as informações da CAIXA POSTALRFB:
• O aviso de “inconsistência(s) na recepção do(s) documento(s)” foi
disponibilizado à Recorrente em 23/03/2017, às 12:19:59 (Dados do Envio), mas o
contribuinte só teve ciência da mensagem (Data da Primeira Leitura) em
24/03/2017 às 08:17. (fl.97)
• O protocolo da petição de Manifestação de Inconformidade ocorreu em
24/03/2017 às 09:13. (fl.98)”.
9.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.508, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da Informação Fiscal através de sua Caixa Postal –
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” (e-fl. 102) e, na ocasião, acabou não apresentando Manifestação complementar em
face do resultado da Diligência.
10.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 106).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
7
11.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
12.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
18.03.2021 (e-fl. 47), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19.04.2021 (e-fl.
50), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
13.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
14.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
15.

Como se verifica da peça recursal, há alegações quanto à tempestividade da sua
Manifestação de Inconformidade e quanto ao mérito de suposto direito creditório decorrente de
saldo negativo de IRPJ. Na medida em que a Manifestação de Inconformidade não foi conhecida

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
8
pela Autoridade Julgadora “a quo” no presente momento, cabe, apenas, o conhecimento do
recurso quanto à questão da tempestividade.
16.

Acaso provido o Recurso Voluntário, deve haver a devolução dos autos para que a
instância “a quo” se manifeste sobre o teor da Manifestação de Inconformidade.
17.

Deste modo, voto pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de
conhecer das alegações relacionadas ao mérito.

Das Alegações Quanto à Tempestividade da Manifestação de Inconformidade
18.

Como mencionado no relatório, o Acórdão recorrido não conheceu da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista sua intempestividade.
19.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“A manifestação de inconformidade apresentada é intempestiva,
conforme relatado pela DRF de origem (fl. 37), mas apresenta preliminar de
tempestividade, motivo pelo qual foi encaminhada a esta DRJ para julgamento.
[...]

Nesse sentido, com a ciência do Despacho Decisório operada em
21/02/2017 (terçafeira), iniciou-se a contagem no dia seguinte, 22/02/2017
(quarta-feira), e o prazo para apresentação de contestação terminou em
23/03/2017, tornando intempestiva qualquer apresentação após tal data.
Tendo o Contribuinte apresentado contestação em 24/03/2017, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 23 a 24), tem-se tal Manifestação
de Inconformidade por intempestiva, que não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, in
verbis:”. (e-fls. 42/43, g.n.)
20.

Em suas razões recursais, a Recorrente alegou, em sede de preliminar, que
“apresentou sua defesa face ao Despacho Decisório em 23 de abril de 2017 às 12h19min, portanto,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias determinado pela legislação”.
21.

A respeito, pontuou:
“10. Não obstante, é certo que toda juntada na Receita Federal no sistema e-CAC
fica no status “em análise” até que seja remetida para tratamento pela
Administração Tributária. No caso dos autos, foi anexada mensagem de erro
informando que haviam arquivos “encapsulados”, situação essa não suportada
pelo sistema.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
9

11. Veja que tão logo o contribuinte foi intimado de referida comunicação – no
dia 24 de março de 2017 – realizou os ajustes necessários para que o arquivo
fosse disponibilizado para a Administração Tributária, de modo que a correção –
por uma suposta falha no tipo de arquivo – foi realizada de maneira imediata,
conforme se verifica abaixo:

12. Ora, não se mostra razoável que a defesa aviada pelo contribuinte não seja
conhecida ou apreciada pela Administração Tributária em situação corrigida em
prazo razoável. Com efeito, uma vez que a administração tributária submeteu os
arquivos para análise [unilateral] e identificando problemas sistêmicos com o
condão de obstar a juntada do arquivo, deveria – em atenção ao princípio da
colaboração – disponibilizar prazo razoável para regularização ou mesmo
prorrogar o termo final para que os ajustes fossem realizados.
13. Em caso análogo nos autos do processo n. 10865.721641/2013-163, julgado
pela 4a Câmara/1a Turma Ordinária, foi proferido julgamento no qual os
julgadores entenderam que o prazo do contribuinte deveria ser prorrogado para
o primeiro dia útil subsequente em caso de instabilidade de sistema.
Vejamos:[...]”. (e-fls. 54/55, g.n.)
22.

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem - no relatório da
Informação Fiscal no 13/2024-RFB/DEVAT/EQCRE (e-fl. 100), fez consignar o seguinte:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
10

23.

Assim, considerando o resultado da Diligência, tem-se que o aviso de
“inconsistência(s) na recepção do(s) documento(s)” foi disponibilizado à Recorrente de forma
imediata ao protocolo da petição.
24.

Dessa forma, restou confirmado que não houve falha ou indisponibilidade no
sistema, de forma que, a própria Recorrente quem deu causa à juntada da Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 25/29) após o prazo legal.
25.

A propósito:
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA. A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se
apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho
Decisório que negou a compensação. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO. É preclusa a apreciação de matéria no
Recurso Voluntário quando considerada intempestiva a apresentação da
correspondente manifestação de inconformidade. Recurso Voluntário Negado.
(Processo no 10882.904956/2012-08. Acórdão no 3402-005.898. Sessão de
28.11.2018. Relator Waldir Navarro Bezerra, g.n.)
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. FASE
LITIGIOSA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. A Manifestação de Inconformidade intempestiva não
instaura a fase litigiosa do processo administrativo, obstando qualquer
pronunciamento do órgão julgador administrativo acerca do direito creditório
pretendido ou utilizado em compensação. E, não havendo mérito a ser discutido
nos autos, deve ser inadmitido o conhecimento de Recurso Voluntário
posteriormente apresentado pela Contribuinte. (Processo no 11080.919984/2012-
10. Acórdão no 3301-011.563. Sessão de 24.11.2021. Relator Marco Antonio
Marinho Nunes, g.n.)
26.

Com efeito, não há qualquer motivo que justifique a reforma da decisão recorrida
quanto ao não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, por ser intempestiva.

Dispositivo
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901491/2013-51
11
27.

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das alegações relacionadas ao mérito, e por negar provimento ao recurso, ratificando
o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos.
28.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 122
DF CARF MF
Original